Tribunal: TRF3
Processo: 5000129-86.2024.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
718/907)

5000129-86.2024.4.03.6133

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000129-86.2024.4.03.6133

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: MARIANA VANO GALVAO DE ALMEIDA FRANCA, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO SILVA PIMENTA - SP343631-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

APELADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL, MARIANA VANO GALVAO DE ALMEIDA FRANCA

ADVOGADO do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIO SILVA PIMENTA - SP343631-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO MEDEIROS MAGALHAES GOMES - MG84344-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ABATIMENTO DE 1% DO SALDO DEVEDOR POR ATUAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE E DO BANCO DO BRASIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AGRAVOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos pelo FNDE, pelo Banco do Brasil e pela União contra decisão monocrática que negou provimento às apelações das rés e deu provimento ao recurso da autora, reconhecendo o direito ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor do financiamento estudantil até 22/05/2022, em razão da atuação profissional no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno da União atende ao princípio da dialeticidade e se seria cabível contra decisão monocrática; (ii) saber se FNDE e Banco do Brasil possuem legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (iii) saber se é possível o julgamento monocrático das apelações com fundamento em jurisprudência dominante; (iv) saber se a autora faz jus ao abatimento de 1% do saldo devedor do FIES durante todo o período da emergência sanitária da Covid-19, inclusive após 31/12/2020; e (v) saber se é cabível a análise de pedido de afastamento de multa..

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a arguição de ausência de dialeticidade e o alegado não cabimento do agravo interno, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão monocrática, sendo o agravo interno expressamente previsto no CPC, art. 1.021, como via adequada.

4. Reconhece-se a legitimidade passiva do FNDE, tendo em vista sua atuação como agente operador do FIES no período da contratação do financiamento, sendo responsável pela adequada execução do contrato.

5. Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, pois o agente financeiro possui atribuições diretamente relacionadas à execução do financiamento, o que justifica sua permanência no polo passivo.

6. Reconhece-se a validade do julgamento monocrático, pois a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência, inexistindo ofensa ao princípio da colegialidade.

7. Mantém-se o reconhecimento do direito ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor do FIES durante o período de 19/06/2020 a 22/05/2022, pois preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício.

8. Não se conhece do pedido de afastamento de multa formulado pelo Banco do Brasil, pois a penalidade não foi aplicada.

IV. Dispositivo

9. Agravos internos não providos e pedido de afastamento de multa, formulado pelo Banco do Brasil, não foi conhecido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 927 e 932; Lei no 10.260/2001, art. 6o-B, III; Portaria GM/MS no 913/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 01.09.2022; STJ, Súmula 568; TRF-3, ApCiv 5001708-26.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJe 27/03/2026; TRF-3, AI 5008132-62.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. DAVID DINIZ DANTAS, DJe 08/10/2025; TRF-3, ApCiv 5017410-91.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. ALESSANDRO DIAFERIA, DJe 31/10/2025; TRF-3, ApCiv 5001179-16.2024.4.03.6112, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, DJe 25/06/2025; TRF-3 ApCiv 5001708-26.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJe 27/03/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000129-86.2024.4.03.6133

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: MARIANA VANO GALVAO DE ALMEIDA FRANCA, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO SILVA PIMENTA - SP343631-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIO SILVA PIMENTA - SP343631-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO MEDEIROS MAGALHAES GOMES - MG84344-A

APELADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL, MARIANA VANO GALVAO DE ALMEIDA FRANCA

RELATÓRIO

Tratam-se de agravos internos interpostos em face da decisão monocrática (ID 336717459), que negou provimento às apelações interpostas pelo FNDE, pelo Banco do Brasil e pela União e, concomitantemente, deu provimento ao recurso da parte autora para reconhecer o direito ao abatimento mensal de 1% até abril de 2022, sob o fundamento de que, embora a parte final do artigo 6o-B, III, da Lei 10.260/2001 mencione o Decreto Legislativo 6/2020, o período da pandemia da Covid-19 foi prorrogado até 22/05/2022, momento em que a Portaria GM/MS 913 passou a viger, encerrando o período de emergência sanitária.

O FNDE sustentou ser parte ilegítima, considerando não figurar como agente financeiro do contrato, responsável por gerir os recursos do FIES, nos termos do artigo 15-L da Lei 10.260/2001, ou como agente operador a partir do segundo semestre de 2017.

O Banco do Brasil defendeu, preliminarmente, (1) ser parte ilegítima, por ser mero agente financeiro, bem como que (2) seria inviável o julgamento monocrático do feito e, no mérito, (3) o afastamento da multa, sendo “necessária a interposição do agravo interno para fins de impedir a remessa dos autos à Justiça Estadual” (ID 339112758, f. 4).

Houve contrarrazões.

A União argumentou, preliminarmente, que (1) não seria cabível o julgamento da apelação por monocrática, por não se amoldar aos casos do artigo 932, IV e V, do CPC, e, no mérito, que (2) o procedimento de abatimento, constante na Portaria MS 203, de 8/02/2013, seria aplicável somente à médico integrante de Equipe de Saúde de Família, o que não seria o caso dos autos, (3) o artigo 6o-B, III, da Lei 10.260/2001 ainda não foi regulamentado, impossibilitando a concessão do benefício e (4) o prazo de aplicação do benefício seria aquele constante no Decreto Legislativo 6, de 20/03/2020, e não na portaria do Ministério da Saúde.

Houve novas contrarrazões, em que requereu o não conhecimento do recurso da União por falta de dialeticidade recursal e pelo não cabimento de agravo interno na hipótese.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Preliminarmente, passa-se à análise das preliminares arguidas pelas partes: de não conhecimento do agravo interno da União, por falta de dialeticidade recursal e não pelo alegado não cabimento da espécie recursal, de ilegitimidade passiva do FNDE e do Banco do Brasil e da impossibilidade de proferimento de decisão monocrática, por ausência de previsão da hipótese no artigo 932 do CPC.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne, de modo efetivo, os fundamentos da decisão recorrida, o que não impede, por si só, a repetição de argumentos previamente deduzidos, conforme decisão do STJ:

REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 1/9/2022: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. (...) 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. (...)”

A decisão impugnada indicou que a parte autora cumpriu com os requisitos, previstos na Lei 10.260/2001, para a obtenção do benefício de abatimento de 1% da dívida de financiamento estudantil, em razão de sua atuação no combate da Covid-19, contabilizando o prazo estendido da pandemia com base na Portaria GM/MS 913.

No agravo interno (ID 343432399), a União defendeu que não seria a hipótese de conceder o abatimento, por (1) não ser a autora médica integrante da Equipe de Saúde da Família, por (2) não ter sido a matéria regulamentada por portaria e, subsidiariamente, por (3) ser devida a incidência do Decreto Legislativo 6/2020 e não da Portaria GM/MS do Ministério da Saúde.

Nesse sentido, observa-se que a matéria arguida busca infirmar os fundamentos da decisão monocrática, afastando-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

A autora ainda afirmou que seria incabível a interposição do agravo interno, por não ter a União se atentado sobre a fundamentação da decisão monocrática.

Ocorre que, além de o sobredito tópico versar, em verdade, sobre dialeticidade recursal, matéria já resolvida, o artigo 1.021, caput, CPC prevê que o recurso cabível contra decisão monocrática do relator é o agravo interno, não havendo que se falar em não cabimento recursal desta espécie recursal.

Superadas as preliminares de não conhecimento do agravo interno da União, impende analisar as preliminares de ilegitimidade passiva do FNDE e do Banco do Brasil.

O FNDE, apesar de não ser o agente financeiro, figurou como agente operador do contrato firmado pela autora, dado que o Contrato de Abertura de Crédito 029400034 foi celebrado em 27/02/2012, conforme cláusula primeira do Termo Aditivo (ID 332913289, f. 1), isto é, em momento anterior ao segundo semestre de 2017, de forma que a autarquia ainda exercia função fiscalizadora dos serviços contratos, nos termos do artigo 12, b, II, da Portaria MEC 209/2018.

O Banco do Brasil alegou não ter ingerência sobre os contratos de financiamento estudantil celebrados com o FIES, sendo mero agente financeiro, contudo, exatamente por exercer essa função, deve controlar as amortizações, consoante artigo 11, IV, da Portaria MEC 209/2018.

Portanto, dado que ambos detêm funções relacionadas a assegurar a adequada execução contratual, não há como reconhecer a ilegitimidade passiva de qualquer desses, valendo destacar que este é o entendimento desta Corte:

ApCiv 5001708-26.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJe 27/03/2026: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ABATIMENTO DE SALDO DEVEDOR POR ATUAÇÃO NO COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19. PROFISSIONAL DE SAÚDE EM SERVIÇO NO SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE E DO BANCO DO BRASIL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DEFERIDO E NÃO IMPLEMENTADO O BENEFÍCIO. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) O FNDE, na qualidade de agente operador do FIES, e o Banco do Brasil, como agente financeiro, possuem legitimidade passiva para compor o polo da presente demanda, conforme o regime de gestão tripartite do programa estabelecido pela Lei no 10.260/2001, Portaria MEC no 209/2018 e Resolução CG-FIES no 36/2019. (...) . 2. O FNDE e o agente financeiro contratado possuem legitimidade passiva para responder judicialmente sobre o abatimento do saldo devedor do FIES. (...)”

Por fim, quanto à questão da impossibilidade de julgamento das apelações mediante monocrática, observa-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 932, autoriza o julgamento monocrático, em consonância com o caráter vinculante dos precedentes previsto no artigo 927.

Embora a leitura literal dos incisos IV e V do artigo 932 possa sugerir restrição às hipóteses expressamente previstas, a interpretação sistemática e a prática dos tribunais superiores admitem sua aplicação também quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 568, firmou o entendimento de que o relator pode, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso quando houver orientação dominante acerca do tema, orientação que permanece aplicável na vigência do CPC/2015. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal admite o julgamento unipessoal com base em jurisprudência consolidada.

Além disso, o julgamento monocrático não implica prejuízo às partes nem afronta ao princípio da colegialidade, pois é assegurada a interposição de agravo interno, nos termos da jurisprudência desta Corte:

AI 5008132-62.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. DAVID DINIZ DANTAS, DJe 08/10/2025: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ART. 932 DO CPC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEI No 9.656/1998. HOME CARE. DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O art. 932, inc. V, do CPC autoriza decisão monocrática quando a matéria estiver pacificada em jurisprudência dominante, sendo desnecessário novo enfrentamento de argumentos repetitivos (art. 1.021, § 3o, do CPC). A alegação de nulidade da decisão monocrática resta superada com o julgamento colegiado do agravo interno. (...) Tese de julgamento: “1. É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, inc. V, do CPC quando baseada em jurisprudência consolidada. (...)”

Ao contrário, o instituto concretiza os princípios da eficiência, economia e celeridade processual, ao permitir a solução célere de controvérsias já pacificadas.

Assim, é cabível a prolação de decisão monocrática quando a matéria estiver em consonância com a jurisprudência dominante, sendo, portanto, legítimo o julgamento das apelações com fundamento no artigo 932, IV e V, do CPC.

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se a verificar se a autora tem direito ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor do contrato de financiamento estudantil, correspondente ao período em que atuou no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no enfrentamento da emergência sanitária decorrente da Covid-19.

O artigo 6o-B, III, da Lei 10.260/2001 dispõe:

Art. 6o-B. O Fies poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente, 1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes que exercerem as seguintes profissões:

(...)

III - médicos que não se enquadrem no disposto no inciso II do caput deste artigo, enfermeiros e demais profissionais da saúde que trabalhem no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, conforme o Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.

O mesmo dispositivo estabelece os seguintes requisitos para a concessão do benefício:

§ 4o O abatimento mensal referido no caput deste artigo será operacionalizado anualmente pelo agente operador do Fies, vedado o primeiro abatimento em prazo inferior:

(...)

II - a 6 (seis) meses de trabalho, para o caso do inciso III do caput deste artigo.

(...)

§ 7o Somente farão jus ao abatimento mensal referido no caput deste artigo os financiamentos contratados até o segundo semestre de 2017.

Para a concessão do abatimento, exige-se que o beneficiário seja médico ou profissional de saúde que tenha exercido atividades no âmbito do SUS por, no mínimo, seis meses, durante a emergência sanitária decorrente da Covid-19, além de possuir contrato de financiamento celebrado até o segundo semestre de 2017.

Diante da suficiência de diretrizes para efetuar o abatimento de 1% do saldo devedor consolidado, não há que se aguardar a regulamentação da matéria por portaria, para não inviabilizar o exercício do direito previsto em lei.

A propósito:

ApCiv 5017410-91.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. ALESSANDRO DIAFERIA, DJe 31/10/2025: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA QUANTO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DECRETO LEGISLATIVO No 6/2020. EXISTÊNCIA QUANTO À FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) Contudo, verificou-se omissão quanto ao argumento da União acerca da ausência de regulamentação do benefício. Apesar da natureza de norma de eficácia limitada, a jurisprudência tem assentado que a omissão administrativa não pode inviabilizar o exercício de direito previsto em lei, desde que comprovados os requisitos legais. (...) 2. A ausência de regulamentação ministerial não impede o exercício do direito ao abatimento do FIES, desde que preenchidos os requisitos legais.”

O artigo 6o-B, III, da Lei 10.260/2001, ao tratar do período de emergência sanitária, faz referência ao Decreto Legislativo no 6/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública no intervalo de 20/03/2020 a 31/12/2020.

O dispositivo, contudo, não restringe a sua duração ao lapso temporal nele previsto, somente indicando o texto normativo a fim de dar um parâmetro para a duração da calamidade provocada pela COVID-19.

Assim, inexiste vedação expressa à utilização do marco correspondente à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), encerrada em 22/05/2022, com a vigência da Portaria 913/2022 do Ministério da Saúde. Nesse contexto, é devida a concessão do abatimento àqueles que, atendidos os demais requisitos, tenham atuado no SUS entre 20/03/2020 e 22/05/2022.

É nesse mesmo sentido o posicionamento desta Corte:

ApCiv 5001179-16.2024.4.03.6112, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, DJe 25/06/2025: “DIREITO PRIVADO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ABATIMENTO DE SALDO DEVEDOR POR ATUAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. PERÍODO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. O benefício de abatimento mensal de 1% do saldo devedor do FIES, previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001, deve abranger todo o período de vigência da emergência sanitária, que se estendeu até 22/05/2022, conforme declarado pela Portaria GM/MS no 913/2022. 5. A menção legal apenas ao Decreto Legislativo no 6/2020 justifica-se pela sua vigência à época da edição da norma, mas o objetivo da legislação foi beneficiar profissionais que atuaram durante toda a pandemia, não se limitando ao período inicialmente previsto no decreto.

No caso, a autora é médica e atuou no Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa – Guaianazes (HGG), no período de 19/06/2020 a 24/05/2022 conforme comprovam o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (ID 332913290, f. 6-7) e a declaração da Diretora Presidente da Casa de Saúde Santa Marcelina (ID 332913285, f.1). Assim, faz jus ao abatimento do saldo devedor no período de 19/06/2020 a 22/05/2022, pois exerceu atividade por tempo superior a seis meses e firmou o financiamento em 27/02/2012 (ID 332913289, f. 1).

Dessa forma, é devida a concessão do abatimento do financiamento estudantil à autora relativamente ao período de sua atuação no enfrentamento da Covid-19, correspondente a 5 meses em 2020, 12 meses em 2021 e 2 meses em 2022, totalizando 19 meses, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática.

Em sentido semelhante, o seguinte precedente:

ApCiv 5001708-26.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJe 27/03/2026: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ABATIMENTO DE SALDO DEVEDOR POR ATUAÇÃO NO COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19. PROFISSIONAL DE SAÚDE EM SERVIÇO NO SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE E DO BANCO DO BRASIL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DEFERIDO E NÃO IMPLEMENTADO O BENEFÍCIO. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) Tese de julgamento: "1. O médico que atuou no SUS durante a vigência da emergência sanitária causada pela pandemia de Covid-19, entre 20/03/2020 e 22/05/2022, faz jus ao abatimento de 1% ao mês do saldo devedor do FIES, nos termos do art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001. 2. O FNDE e o agente financeiro contratado possuem legitimidade passiva para responder judicialmente sobre o abatimento do saldo devedor do FIES. 3. A comprovação da atuação profissional no SUS durante o período emergencial autoriza a concessão do abatimento."

Por fim, quanto ao afastamento da multa pela interposição de agravo interno, observa-se que a referida penalidade não foi cominada na decisão monocrática, restando inviável o próprio conhecimento do pedido.

Ante o exposto, nego provimento aos agravos internos e, especificamente quanto ao afastamento da multa, não conheço do recurso do Banco do Brasil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ABATIMENTO DE 1% DO SALDO DEVEDOR POR ATUAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE E DO BANCO DO BRASIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AGRAVOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos pelo FNDE, pelo Banco do Brasil e pela União contra decisão monocrática que negou provimento às apelações das rés e deu provimento ao recurso da autora, reconhecendo o direito ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor do financiamento estudantil até 22/05/2022, em razão da atuação profissional no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno da União atende ao princípio da dialeticidade e se seria cabível contra decisão monocrática; (ii) saber se FNDE e Banco do Brasil possuem legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (iii) saber se é possível o julgamento monocrático das apelações com fundamento em jurisprudência dominante; (iv) saber se a autora faz jus ao abatimento de 1% do saldo devedor do FIES durante todo o período da emergência sanitária da Covid-19, inclusive após 31/12/2020; e (v) saber se é cabível a análise de pedido de afastamento de multa..

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a arguição de ausência de dialeticidade e o alegado não cabimento do agravo interno, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão monocrática, sendo o agravo interno expressamente previsto no CPC, art. 1.021, como via adequada.

4. Reconhece-se a legitimidade passiva do FNDE, tendo em vista sua atuação como agente operador do FIES no período da contratação do financiamento, sendo responsável pela adequada execução do contrato.

5. Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, pois o agente financeiro possui atribuições diretamente relacionadas à execução do financiamento, o que justifica sua permanência no polo passivo.

6. Reconhece-se a validade do julgamento monocrático, pois a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência, inexistindo ofensa ao princípio da colegialidade.

7. Mantém-se o reconhecimento do direito ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor do FIES durante o período de 19/06/2020 a 22/05/2022, pois preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício.

8. Não se conhece do pedido de afastamento de multa formulado pelo Banco do Brasil, pois a penalidade não foi aplicada.

IV. Dispositivo

9. Agravos internos não providos e pedido de afastamento de multa, formulado pelo Banco do Brasil, não foi conhecido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 927 e 932; Lei no 10.260/2001, art. 6o-B, III; Portaria GM/MS no 913/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 01.09.2022; STJ, Súmula 568; TRF-3, ApCiv 5001708-26.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJe 27/03/2026; TRF-3, AI 5008132-62.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. DAVID DINIZ DANTAS, DJe 08/10/2025; TRF-3, ApCiv 5017410-91.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. ALESSANDRO DIAFERIA, DJe 31/10/2025; TRF-3, ApCiv 5001179-16.2024.4.03.6112, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, DJe 25/06/2025; TRF-3 ApCiv 5001708-26.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJe 27/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento aos agravos internos e, especificamente quanto ao afastamento da multa, não conhecer do recurso do Banco do Brasil , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão